Tribunal: TJBA
Processo: 0000222-81.1995.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000222-81.1995.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Banco do Nordeste do Brasil SA e outros

Advogado(s)
:
DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS, MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

APELADO: COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS FLOKER LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
NA APELAÇÃO
. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER OU INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção da execução por reconhecimento da prescrição intercorrente, com base na inércia do exequente após suspensão por ausência de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão embargada foi omissa ou contraditória ao não reconhecer a suspensão do prazo prescricional em razão de pedido de diligência protocolado antes do termo final da prescrição; (ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional diante da ausência de manifestação sobre as normas jurídicas invocadas pelo embargante.

III. Razões de decidir:

3.
Os embargos de declaração são cabíveis nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.
A decisão embargada examinou a alegação de suspensão com base no art. 921, § 4º-A, do CPC, afastando-a por ausência de recolhimento de custas, o que inviabilizou a efetivação da diligência.

5. A execução foi suspensa em 09/02/2021 por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, inc. III, § 1.º, do CPC. O prazo de um ano de suspensão transcorreu sem impulsionamento válido, iniciando-se o prazo prescricional de três anos, previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genébra.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que diligências infrutíferas e a morosidade do Judiciário não afastam a prescrição intercorrente (REsp 1.604.412/SC).

7.
A tese de necessidade de intimação prévia para o impulso processual foi afastada com base em precedentes do STJ, especialmente no IAC do REsp 1.604.412/SC.

8.
A morosidade do Judiciário não afasta a responsabilidade do credor pela movimentação útil do processo.

9.
Inexistente omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O protocolo de pedido de constrição patrimonial desacompanhado do recolhimento de custas não suspende o prazo da prescrição intercorrente. 2. A intimação do exequente exigida para fins de contraditório não constitui condição para o reinício da contagem do prazo prescricional.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 921, §§ 1º e 4º-A, 489, § 1º, IV, e 1.022, II; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 22.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
0000222-81.1995.8.05.0113
, em que figuram como embargante
o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, e como embargad
a

JOSÉ EDIVAL COSTA MACEDO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22